Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-58.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003272-58.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO DE JESUS BARRETO - CPF: 977.976.771-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR ALVES DA SILVA - CPF: 353.015.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELIA ALVES DA SILVA - CPF: 495.710.101-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA
E CONTRAVENÇÃO
PENAL
DE
PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGA
DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA –
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DAS INFRAÇÕES – 2.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE
DO CRIME DE AMEAÇA
POR AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA
– DESCABIMENTO
– DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE
– 3.
ALMEJADA A REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – VIABILIDADE – CULPABILIDADE VALORADA DE MODO PEJORATIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 4.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, da contravenção penal de perturbação da tranquilidade e do crime de ameaça, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, não há falar-se em sua absolvição em relação às referidas infrações.

2. É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça, só
pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado neste
s

autos
que o apelante proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

3.
Se o único vetor valorado negativamente
na dosimetria das
penas
iniciais
foi aquilatado com base em fundamentação inidônea,
deve
m
, elas,
ser reduzida
s
ao mínimo legal, pois descabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos que não se enquadram no conceito de reprovabilidade das condutas.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Everaldo de Jesus Barreto
contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Barr
a
do Garças
/
MT
, nos autos da Ação Penal n.
1003272-58.2021.8.11.0004
,
condenando-o
pela prática do crime de ameaça
, previsto no
art. 147

do Código Penal
;

bem como
pela contravenção penal de
perturbação da tranquilidade
, tipificada no art.
65
da Lei n. 3.688/41, ao cumprimento da
s
pena
s
de
2
(
dois
) m
ese
s
e 15 (quinze) dias
de
detenção

e
1
(
um
)
mês
de
prisão simples
, em regime inicial aberto.

O apelante, nas razões recursais
que se encontram
no
ID
161863696
, postula
:

(i)
a
sua absolvição
de ambos os
delitos
,
por entender
que
ine
xistem
provas suficientes para sua condenação;
(
ii
)
a absolvição do crime de ameaça, com fulcro no art. 386, III, do Código Processo Penal, por atipicidade da conduta
; (
iii
) a fixação das penas
basilares
no mínimo legal, em razão da inidoneidade da fundamentação empregada para exasperar o elemento octogonal referente à culpabilidade; por fim, (
iv
)
prequestiona
a matéria debatida, a fim de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
161862902
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
167276197
.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
161862869
,
p. 1
-
3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Desde meados de 2020 até janeiro de 2021, em dias e horários

distintos, no município de
Torixoréu
/MT, termo judiciário desta Comarca, o denunciado

Everaldo de Jesus Barreto, com consciência e vontade, por motivo reprovável,

reiteradamente perturbou a tranquilidade de sua
ex-convivente

Jocélia
Alves da

Silva, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram

maritalmente por aproximadamente 08 (oito) anos e, à época dos fatos, encontravam-se

separados desde o ano de 2017, contudo ainda mantinham um relacionamento de

amizade

Ressai do caderno investigativo que, no período supracitado, o

denunciado, pretendendo retomar a convivência conjugal, passou a perturbar a

tranquilidade da ofendida, deslocando-se nos locais em que a mesma se encontrava,

além de persegui-la pelas vias públicas e lançar pedras na casa da mãe da ofendida,

quando
esta
se recusava a conversar com ele.

Consta ainda dos autos que, no dia 31 de dezembro de 2020,

o denunciado seguiu a vítima pela via pública, insistindo para que a mesma conversasse

com ele, sendo negado pela vítima.

Não bastasse, no dia seguinte, 1º de janeiro de 2021, ciente de

que a vítima estava na residência da genitora dela, deslocou-se até aquela moradia e

perturbou a tranquilidade da ofendida, consistente em insistir para que ela ingerisse

bebida alcoólica com ele. Na sequência, Gilmar, irmão da vítima, solicitou que o

denunciado deixasse a residência, contudo, após alguns minutos, o indiciado retornou

ao local, sendo necessário acionar a polícia.

Registra-se que, o denunciado, ameaçava a vítima, dizendo: “se

eu te pegar com outro homem eu te mato”, “eu te mato e depois me mato”, bem como

dizia que se fosse preso, pagaria fiança e afirmaria ao juiz: “matei por amor” – sic.

O indiciado, interrogado na Delegacia de Polícia, manifestou o

desejo de permanecer em silêncio (p. 21/22-IP).

[...]

A
materialidade dos delitos descritos na peça acusatória ficou comprovada pelo

boletim de ocorrência (
ID
161862863, p.4/6
)
e
te
rmo de representação criminal (
ID
161862863, p. 11
)
;
bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

No tocante à autoria deli
tiva atribuída ao apelante,

não
obstante

a
defesa técnica tenha sustentado a ausência de elementos
de convicção
suficientes
à

sua
condenação
,
a sentença condenatória não merece reparos
,
eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito,
em juízo
,
a vítima
Jocélia
Alves da Silva
ratificou as
declarações prestadas na fase extrajudicial, esclarecendo
a ocorrência dos
delitos
da seguinte forma:

[...] afirmou que manteve relacionamento conjugal com o réu por cerca de 15 anos, tendo um relacionamento tranquilo até o momento em que ele começou a ingerir muita bebida alcóolica. Que nunca houve agressão física, tendo ocorrido apenas agressões verbais.
Que após se separarem o réu sempre que ingeria bebidas alcóolicas, lhe procurava em sua casa ou em qualquer lugar em que estivesse para lhe perturbar, insistindo em manter contato consigo mesmo ante suas recusas
.
Que em dada ocasião o réu parou em frente
a
casa da genitora da vítima, por volta de 00h00, ocasião em que
ele jogou diversas pedras na janela da casa para lhe perturbar, pois sabia que ela lá estava. Que na confraternização de final de ano de 2021, o réu teria insistido que ela bebesse com ele, tendo ela negado, ocasião em que ele a ameaçou dizendo que “
se ele me visse com outro ele passava por cima
”
.

[...]

[Trechos do depoimento
da vítima
, extraído
s
da sentença condenatória vista no ID
161863686
]
Destacamos

Ademais, as
assertivas da vítima foram corroboradas pelos
depoimentos
de Luiz Antônio Rodrigues,
irmão
da ofendida, prestados na fase judicial, conforme se infere
deste
s
trecho
s
de seu depoimento
:

[...] que o réu chegou na casa de sua genitora, nas confraternizações do fim do ano 2020, sem ter sido convidado. Em tal ocasião, o réu teria perturbado a todos, inclusive à vítima, insistindo em manter contato e relacionamento com esta. Que o réu causou tumulto no local, proferindo ofensas contra si.
Depois de tal data, soube que o réu estava falando para terceiros que mataria a vítima. Que a vítima – sua irmã – sempre falava aos familiares que depois da separação conjugal, o réu permanecia a perturb
á
-la, não lhe deixando em paz. Que a vítima não podia sair com ninguém, pois se o réu a visse com outra pessoa, ele ficava incomodando e provocando a vítima. Que sua irmã demonstrava temer o réu, pois as ameaças dele consistiam em matá-la, o que causava medo em todos
.

[...]
[
Trechos do depoimento da testemunha, extraído
s
da sentença condenatória vista no ID
161863686
].
Destacamos
.

Vê-se, pois, que tanto a
ofendida
quanto a
testemunha
fo
ram
firme
s
ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças
e a perturbação
da tranquilidade
narradas na prefacial da acusação,

ficando
demonstrado
que
a vítima
foi
intimidada e sua liberdade psíquica
perturbada
ante a
s condutas do apelante
, na m
edida em que acionou a polícia,
registrou ocorrência
e representou criminalmente
o apelante
, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física
e psicológica
.

Além disso, impende registrar que
não obstante o apelante alegue que as provas carreadas
para estes autos
são insuficientes em relação ao
s
delito
s
de ameaça e perturbação da tranquilidade
, a jurisprudência é firme no sentido de dar especial relevância ao depoimento da vítima em crimes dessa natureza, sobretudo quando corroborada com os demais elementos de provas, constituindo,
desse modo
, fator suficiente a ensejar a condenação do apelante aos fatos que lhe foram imputados.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1)
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS TESTEMUNHOS NA FAZE JUDICIAL – TESE DA DEFESA NÃO COMPROVADA (ÔNUS DA PROVA) – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2) PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILDIADE – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – 3) DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – POSSBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – PENAS-BASES REFORMADA – FIXAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Incabível a absolvição das infrações penais (ameaça e perturbação da tranquilidade) com fundamento na ausência de provas, quando os fatos delitivos foram devidamente comprovados e autoria e a materialidade descritas na denúncia, imputada ao denunciado. Em crimes de violência doméstica e familiar nos quais em especial a palavra da vítima se revela de grande importância, ainda mais quando amparada por provas documentais e testemunhos em juízo, merece maior credibilidade, diante natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando não há qualquer motivo para se duvidar de tais palavras e testemunhos.
2. Inviável o pleito de absorção da infração menor pela maior, quando verificado nos autos que a perturbação não foi meio de execução do para o delito de ameaça. 3. Viável a redução da pena-base aplicada na sentença, quando evidenciada fundamentação que não comprova elementos e circunstâncias suficientes para o recrudescimento da pena, devendo a reprim
enda permanecer no mínimo legal.
(TJMT, N.U 0015623-39.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira
Câmara Criminal,
j
ulgado em 29
.
06
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
30
.
06
.
2022)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(
TJMT,
N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 22
.
9
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
27
.
9
.
2021)
Destacamos

De outro
lado
, conquanto o apelante sustente a atipicidade do crime d
e
ameaça, sob o
argumento

de
ausência de temor da ofendida
, não há que se falar em
sua
absolvição. Isso porque, conforme alhures
foi
transcrito, a vítima declarou ter ouvido do apelante a frase
“se ele me visse com outro ele passava por cima”
.

E
, além disso, afirmou que no momento dos fatos sentiu, sim, medo de que
o apelante
cumprisse o prometido.

Não é demais consignar que o
crime
de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se
quando
a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize.

E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que no dia dos fatos, se dirigiu à Delegacia de Polícia, e registrou a ocorrência, formalizando representação criminal em desfavor dele, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

É imperativo ressaltar
, ainda, nessa senda, que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o apelante não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Logo, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo apelante produziram efeitos no âmbito psicológico da vítima, restou amplamente configurado o crime do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da tese da atipicidade da conduta.

De outro lado,
no que diz respeito à dosimetria da
s
pena
s aplicadas ao apelante
, não se pode olvidar que, para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, daí por que ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos
utilizados
pelo juízo de primeiro grau quando da aplicação da
s
pena
s

aplicadas ao apelante:

[...]
O delito de ameaça possui pena de 1 a 6 meses de detenção.

A contravenção penal de perturbação da tranquilidade possui pena de 15 dias a 2 meses de prisão simples ou multa.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal, deve ser feita a individualização da pena do condenado.

Tenho que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis ao réu, sendo que sua
culpabilidade
é EXACERBADA, vez que se aproveitou do prévio temor já imposto à vítima para lhe importunar e ameaçar por diversas vezes, evocando e detalhando possível conduta que adotaria para lhe ceifar a vida.

Por
tal
razão, valoro negativamente as circunstâncias supra em 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima, nos termos da jurisprudência do STJ.

Fixo a pena base em 1 mês e 20 dias para a ameaça e 25 dias para a perturbação da tranquilidade.

Não há atenuantes. Presente a agravante relativa a crime cometido com VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, prevista no art. 61, II, “f” do CP, no tocante às infrações de ameaça e perturbação da tranquilidade.

Por
tal
razão, valoro cada circunstância negativa em 1/6, conforme entendimento do STJ.

Fixo as penas intermediárias em 2 meses e 15 dias para a ameaça e 1 mês para a contravenção de perturbação.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, observando o concurso material
SOMO
as reprimendas impostas e
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu em
2 meses e 15 dias de detenção e 1 mês de prisão simples.

[...]

Como se vê dos excertos da sentença acima
reproduzidos
, deve ser acolhido o pedido de redução da
s
pena
s
iniciais
, tendo em vista que
embora
o
magistrad
o

tenha
aferi
do
pejorativamente apenas um dos elementos octogonais do art. 59 do Código Penal, qual seja, a culpabilidade, assim o fez com base em argumentos
que não integram o juízo de reprovabilidade compatível com o referido elemento octogonal.

Com efeito,
o
sentenciante asseverou que a culpabilidade do apelante foi
“EXACERBADA, vez que se aproveitou do prévio temor já imposto à vítima para lhe importunar e ameaçar por diversas vezes, evocando e detalhando possível conduta que adotaria para lhe ceifar a vida”,
tendo empregado a mesma fundamentação tanto para o crime de ameaça quanto para a contravenção de perturbação da tranquilidade.

No entanto,
a culpabilidade
, enquanto juízo de reprovação da conduta criminosa, não se identifica com a quantidade de fatos perpetrados.
Aliás, sobre a necessidade de serem indicados elementos concretos acerca da excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA COM IMPLICAÇÕES NA LEI MARIA DA PENHA CONTRA DUAS VÍTIMAS – PLEITO PARA FIXAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – 1)
CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59, DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME, VALORADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM AMBAS PENAS-BASE APLICADAS
– AGENTE IMPUTÁVEL, DEVER DE AGIR DE FORMA DIVERSA E BANALIDADE DA AÇÃO QUE NÃO REVELAM ELEMENTOS CONCRETOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – 2) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA EM FACE DE UMA DAS VÍTIMAS – ALTERAÇÃO DA ROTINA - OFENDIDA QUE TEVE QUE SE MUDAR POR MAIS DE UMA VEZ
PARA FUGIR DO RÉU EM VIRTUDE DE AMEAÇA DE MORTE CONSTANTE – MAIOR INTENSIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO A EVIDENCIAR MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA-BASE REDIMENSIONADA.

Tendo em vista que a magistrada a quo, ao prolatar sentença condenatória, usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da culpabilidade, consequências e motivos do crime, a pena-base imposta ao apelante deve ser readequada para seu mínimo legal.

Considerando que uma das vítimas teve que se mudar por mais de uma vez para se ver livre das ameaças empregada pelo réu, escorreita a elevação da pena-base quando as consequências do crime, neste tocante, por ser circunstância que se projeta para além do fato típico, devendo permanecer negativada.
(N.U 0007281-70.2016.8.11.0064, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado em 18
.
12
.
2018
e
p
ublicado no DJE
de
22
.
1
.
2019)

Não resta, pois, a menor dúvida, que a
s
pena
s
basilar
es
deve
m
ser reformulada
s
, porquanto afastada, neste voto, a valoração negativa relativamente à culpabilidade do apelante.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
s
pena
s
imposta
s
a

Everaldo de Jesus Barreto

da seguinte forma:

Do crime de ameaça

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, e na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base no seu mínimo legal de 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, diante da
inexistência
de atenuantes a serem aplicadas, mantenho a incidência da agravante descrita na alínea
f
do inciso II do art. 61 do Código Penal e aumento a
s
pena
s
inicia
is
na fração de 1/6 (um sexto),
resultando na pena intermediária
de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção,
a
qua
l
torno definitiva em razão da ausência de causas de
aumento ou
diminuição a serem sopesadas
.

Da
contravenção
de perturbação da tranquilidade

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, e na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base no seu mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples
.

Na segunda fase, diante da
inexistência
de atenuantes a serem aplicadas, mantenho a incidência da agravante descrita na alínea
f
do inciso II do art. 61 do Código Penal e aumento as penas iniciais na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de
aumento ou
diminuição a serem sopesadas.

Do concurso material de crimes

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma das penas referentes aos delitos de ameaça e
perturbação da tranquilidade
no âmbito doméstico, resultando a pena final do apelante em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Fixo
o regime
inicial
aberto para o cumprimento
das penas
, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo
que
foi imposto ao apelante, sua primariedade e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à sua pessoa.

Deixo de converter a pena privativa liberdade por restritiva de direitos porque os crimes foram cometidos
no âmbito doméstico e mediante
grave ameaça.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso de
Everaldo de Jesus Barreto
, para reduzir sua
s
pena
s
-base
s
e redimensionar sua
s
pena
s
pelo cometimento do crime de ameaça
e delito de perturbação da tranquilidade,
com as implicações da Lei Maria da Penha
,
para de
1 (um) mês e
5
(
cinco
) dias de
detenção
e 17
(dezessete) dias de prisão
simples
, mantidos o regime inicial
aberto
, bem como os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023